Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO URBANÍSTICO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE ÁREA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL PARA FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÕES EM DESACORDO COM O PDOT E DESPROVIDAS DE LICENCIAMENTO. NOTIFICAÇÕES DEMOLITÓRIAS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Anulação de Ato Administrativo movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade das notificações demolitórias, a fim de manter as construções erigidas pelos Autores em área pública de propriedade da União.
2. O Distrito Federal é competente para fiscalizar e coibir a ocupação desordenada do solo, realizada por particulares em área de propriedade da União, pois a proteção do patrimônio público e do meio ambiente é competência comum dos entes federativos, consoante determina a Constituição da República, a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei no 9.636 de 1998, sendo, ainda, competência privativa do Distrito Federal, como não poderia deixar de ser, a elaboração e execução do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, nos termos do art. 15 da LODF.
3. As construções objeto da ordem demolitória estão situadas no imóvel designado como “Incra 7, Gleba 3, Reserva G, Lote (ou Chácara) no 59, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG) – Região Administrativa de Brazlândia – DF” o qual, por sua vez, encontra-se inserido em área definida no PDOT como Macrozona Rural – Zona Rural de Uso Controlado III, localizada dentro da APA da Bacia do Descoberto, região na qual é vedado o parcelamento do solo em lotes inferiores a 5 (cinco) hectares.
4. A prova colhida nos autos demonstra que se trata de imóvel público, localizado em zona rural, que vem sendo parcelado, irregularmente, em lotes com metragens inferiores à definida no PDOT para a região, qual seja, 5 (cinco) hectares, bem como que em tais lotes foram erigidas diversas construções desprovidas do devido licenciamento.
5. Em se tratando de obra irregular em área pública, há autorização normativa para a demolição imediata, consoante o art. 133 da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE).
6. Constata-se, portanto, a legalidade das notificações demolitórias, expedidas em relação a imóveis erigidos em parcelamento irregular do solo realizado em área pública, e em desacordo com os parâmetros urbanísticos e ambientais definidos para a região, no PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, além de desprovidos do devido licenciamento prévio.
7. O direito social à moradia (CR/88, art. 6o) não é absoluto, devendo ser limitado quando houver provas de abuso no exercício dele, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da cidade, consoante prevê o art. 182 da CR/88, regulamentado pela Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
8. No caso concreto, impõe-se a condenação da parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante determina o art. 85, §§ 3o e 4o, III, do CPC/15, bem como a jurisprudência pacificada pelo c. STJ, em sede de precedente qualificado (Tema 1076).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.